Tribunal: STF
Processo: AI 607360
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. EXTENSÃO A INATIVOS DE VANTAGEM DECORRENTE
   DE AUMENTO DE CARGA HORÁRIA. REEXAME DE PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      Inexistência de ofensa ao § 4º do artigo 40
   da Constituição quando não se estende a inativos o novo nível de
   vencimentos em virtude do aumento de carga horária que eles não
   tinham quando se inativaram.
2.      A controvérsia foi decidida com
   fundamento na legislação local, incidência da Súmula n. 280 deste
   Tribunal.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.